Tribunal: TJES
Processo: 5000323-88.2023.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-88.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOBISSON DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5000323-88.2023.8.08.0009

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
JOBISSON DA SILVA SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, em face de Acórdão proferido ao ID 9483648, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões ID 9556322, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão colegiada, entendendo que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico, pois não foi condenada à obrigação de pagar. Requereu, ao final,
“(...) sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, para que seja corrigido o erro material, para que conste “sobre o proveito econômico” no lugar do que consta “sobre o valor da causa” da parte dispositiva do Acórdão (...)”.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 9739751.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e obscura, entendendo que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico, pois não foi condenada à obrigação de pagar. Requereu, ao final,
“(...) sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, para que seja corrigido o erro material, para que conste “sobre o proveito econômico” no lugar do que consta “sobre o valor da causa” da parte dispositiva do Acórdão (...)”.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado,
conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A obscuridade, por sua vez, corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão e/ou obscuridade na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

O voto vencedor foi claro no que diz respeito ao parâmetro na fixação dos honorários de sucumbência, qual seja, o previsto no art. 55, da Lei 9.099/95. Rememora-se (ID 9483648):

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

Por se tratar de recurso manifestamente protelatório, tenho como imperiosa a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, notadamente, levando em consideração que o voto embargado não deixa dúvidas quanto ao parâmetro dos honorários. Registro, ainda, que a ora embargante vem reiteradamente opondo aclaratórios contra Acórdãos proferidos por esta Terceira Turma Recursal, sob a pecha de omissão, mesmo nas hipóteses em que a decisão colegiada foi extremamente clara quanto ao cálculo dos honorários, o que a meu ver, só reforça o intuito protelatório da parte.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)